Tribunal: TJES
Processo: 0001582-26.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001582-26.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRIK DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001582-26.2022.8.08.0047

APELANTE: PATRIK DE SOUZA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LUANA DE MATOS DUARTE BALEEIRO - ES24151-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E EXCLUSÃO DE MAUS ANTECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Wesley Tolentino Anjos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06). A Defesa requer: (i) a absolvição por insuficiência probatória; (ii) a exclusão da causa de aumento pelo envolvimento de adolescente; (iii) o afastamento dos maus antecedentes; e (iv) o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar se está configurada a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, devido ao envolvimento de adolescente; (iii) estabelecer se há fundamento para afastar a consideração de maus antecedentes do recorrente; e (iv) analisar se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos de policiais militares, autos de constatação e laudos periciais, em consonância com a jurisprudência consolidada, que reconhece a eficácia probatória dos depoimentos de agentes públicos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, quando firmes e coesos.

A causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, foi corretamente aplicada, pois ficou demonstrada a participação de adolescente na prática delitiva, conforme prova testemunhal e elementos constantes dos autos.

Não houve reconhecimento da reincidência, mas sim a valoração negativa dos maus antecedentes com base em condenação definitiva anterior, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STF e do STJ, que admite a consideração de condenações transitadas em julgado, mesmo após o prazo depurador de cinco anos, para fins de maus antecedentes.

O reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, é inviável, pois o recorrente não cumpre os requisitos cumulativos exigidos, especialmente por possuir maus antecedentes, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais militares, prestado em juízo sob o contraditório, constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, desde que coerente e em harmonia com os demais elementos do processo.

A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, aplica-se quando comprovada a participação de menor de idade no crime de tráfico de drogas.

Condenações definitivas anteriores podem ser utilizadas para valorar negativamente os antecedentes criminais, mesmo após o prazo quinquenal previsto para a reincidência.

A minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) não se aplica a agentes com maus antecedentes, reincidentes, ou que se dediquem a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI; CP, art. 64, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 17/12/1996.

STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 06/04/2021.

STJ, AgRg no AREsp 1.649.862/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 24/10/2023.

STF, RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020.

STJ, AgRg no HC 803.721/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001582-26.2022.8.08.0047

APELANTE: PATRIK DE SOUZA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LUANA DE MATOS DUARTE BALEEIRO - ES24151-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PATRIK DE SOUZA SILVA
em face da r. Sentença (ID 12192858), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 33 c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da reincidência.

Emerge da Denúncia (ID 12441826, Vol. 1.1, p. 02/04) que, no dia 07 de junho de 2022, por volta das 22h37m, na Rua 02, nº 96, Bairro COHAB, São Mateus/ES, o denunciado PATRIK DE SOUZA SILVA foi flagrado trazendo consigo para fins de tráfico 60 (sessenta) buchas de maconha e 154 (cento e cinquenta e quatro) pedras de crack, sem autorização legal ou regulamentar.

Ressai que os fatos ocorreram em comunhão de esforços e unidade de desígnios com os menores EMILY PEREIRA, FARLEY HENRIQUE BORGES DE ASSIS e IZANDRA OLIVEIRA NAVARRO, com os quais PATRIK se associou de forma estável e permanente para a prática do tráfico de drogas, configurando também o crime de associação para o tráfico.

Durante patrulhamento no Bairro COHAB, policiais militares da equipe K9 notaram movimentação suspeita no imóvel, já conhecido por ser alvo anterior de mandado de busca e apreensão. Diante disso, realizaram campana por cerca de uma hora, constatando intenso comércio de entorpecentes, feito por dois homens e duas mulheres, que constantemente entravam e saíam da casa, entregando objetos a pessoas que se aproximavam.

Com o reforço da viatura RP 427, os policiais abordaram duas menores, encontrando com uma delas, EMILY PEREIRA, 100 (cem) pedras de crack em uma bolsa. Dois indivíduos que tentaram fugir foram também abordados e identificados como PATRIK e o menor FARLEY.

Durante a abordagem, PATRIK assumiu a propriedade das drogas, afirmando que tanto a “pedra” quanto a “bucha” eram vendidas a R$ 10,00, e que o imóvel era utilizado para comercialização e uso de entorpecentes. Com ele, os policiais encontraram R$ 200,00.

Foi acionado o cão farejador Jhoy, que localizou no imóvel uma balança de precisão e dois pontos de estocagem de drogas: o primeiro com 61 buchas de maconha prontas para venda, e o segundo com 54 pedras de crack.

Também foi encontrada no local a menor IZANDRA OLIVEIRA NAVARRO, que informou ser namorada de FARLEY e estar ali em sua companhia. Ademais, foi apreendido um celular da marca Samsung, sem identificação de proprietário

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na presente hipótese, não se discute a autoria e a materialidade delitiva.

A Defesa postula o redimensionamento da reprimenda basal, bem como o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06. Outrossim, requer a incidência da benesse do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou a
natureza e quantidade
dos entorpecentes, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa.

Registre-se que, de acordo com o Laudo Pericial de Exame Químico (ID 12441826, Vol. 1.3, p. 135), foram apreendidas
60
(
sessenta
) buchas de maconha
, com peso total de 100,8 g (cem gramas e oito decigramas), e
154
(
cento e cinquenta e quatro
) pedras de crack
, com peso total de 24,7g (vinte e quatro gramas e sete decigramas).

Frente a tal cenário, revela-se escorreita a negativação efetivada pelo Juízo sentenciante dos moduladores “
natureza e quantidade de drogas”
na primeira fase da dosimetria, eis que, à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2066, tais vetores foram erigidos ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes.

Nesse prisma, sobreleva consignar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese nº 712, do Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento de que
a natureza e a quantidade de entorpecentes
devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

Desta feita, escorreita a fixação da reprimenda basal no patamar fixado.

Na etapa intermediária, fora reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, as quais foram devidamente compensadas, mantendo-se a pena em 06 (seis) anos de reclusão e multa.

Na terceira etapa, a Defesa postula o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Nesse quadrante, é de se pontuar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

É de se pontuar que, nos termos do posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa” (AgRg no AREsp n. 2.511.805/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

No caso vertente, o acusado é reincidente, sendo vedada, portanto, a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, a Defesa postula a exclusão da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, ante a ausência de comprovação acerca do envolvimento de menores no tráfico de drogas.

Ora, nada obstante o acusado tenha declarado que os adolescentes são seus parentes, os quais moravam com ele, e que não tinham nenhum envolvimento com o fato, a prova testemunhal é firme e robusta no sentido de que
o denunciado praticou o crime de tráfico de drogas com a participação de adolescentes, destacando-se, inclusive, que parte das drogas foi apreendida na posse de uma das adolescentes.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar Hudson dos Santos Manoel informou que os policiais receberam informação durante patrulhamento; que realizaram a campana,
que os outros envolvidos estavam participando d
e
traficância; que algumas drogas apreendidas foram encontradas na bolsa de uma das menores de idade.

Corroborando tal versão, a testemunha Policial Militar Vinícius Moreira Monico (depoimento transcrito na sentença) declarou foi
possível visualizar pessoas chegando e saindo, bem como entregando objetos na casa.

Disse que havia mulheres no local
.

Diante de tal cenário, restando demonstrada a utilização de menores na empreitada criminosa, escorreito o reconhecimento da majorante do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, sendo inaplicável a tese de insuficiência probatória sustentada pela Defesa.

Desta feita, reconhecida a referida causa de aumento, a pena fora majorada, de forma escorreita, na fração de 1/6, restando fixada de forma definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

À luz de tal panorama, mantenho o regime inicial
F
ECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, em razão da reincidência.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)